Tribunal: TJDFT
Processo: 0730496-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso em flagrante, em tráfico estadual, com aproximadamente 1.000g de crack e mais duas outras especies de drogas. Nestas circunstância, estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e, mostram-se insuficientes outras medidas outras cautelares alternativas, não havendo coação ou ilegalidades a serem afastadas por habeas corpus.
2. Ordem denegada.